Tribunal: TJMT
Processo: 1010232-36.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010232-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE - CNPJ: 23.103.000/0001-12 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), THIAGO RAVAGNANI GASPAROTTO - CPF: 054.054.291-12 (RECORRIDO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010232-36.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente:
MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA

Parte Recorrida:
RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem da pauta
: 33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - COTAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA/INCORPORADA PELO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O COMPRADOR DEU CAUSA A SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA E IMISSÃO NA POSSE - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte executada ante sentença em embargos à execução, que rejeitou os pedidos da Incorporadora embargante, por entender que a entrega efetiva das chaves do imóvel apartamento n. 201, Bloco G, do condomínio Chapada do Poente, de propriedade de Thiago Ravagnani Gasparotto, ocorreu somente em 14/12/2019, e, portanto, o pagamento das cotas condominiais do período de abril de 2018 a dezembro de 2018, objeto da presente execução, é de responsabilidade da Incorporadora
.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, uma vez que o comprador, Sr. Thiago Ravagnani Gasparotto, somente recebeu as chaves do imóvel na referida data por sua culpa exclusiva, porque o imóvel estava disponível para imissão na posse desde o ano de 2016, porém, como o mesmo estava inadimplente com suas obrigações contratuais, a entrega sofreu atraso.

3.

O recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Dos autos se vê que, embora a recorrente defenda que notificou o promissário comprador acerca da disponibilidade da entrega do imóvel via e-mail na data 01/12/2016, e que somente poderia se imitir na posse após quitação das parcelas inadimplidas, não traz aos autos elementos robustos de prova a fim de que emprestar veracidade a suas alegações.

5.

Isso porque, o documento de id. 122713032, sozinho, é prova frágil para o fim pretendido, já que não comprova se realmente houve atraso na entrega por culpa única e exclusiva do adquirente, o que poderia,
a priori
, afastar sua responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais exequendas.

6.

Além disso, o marco utilizado para se definir a responsabilidade pelo pagamento de taxas de condomínio é a entrega efetiva das chaves do imóvel, já que, antes disso, o comprador o comprador não usufruía dos serviços condominiais até receber a posse da sua unidade.

7.

Desse modo, é incontroverso nos autos que a chave do imóvel foi entregue em 14/12/2019, de modo que a Incorporadora, ora recorrente, é responsável pelo pagamento das cotas condominiais do período de abril de 2018 a dezembro de 2018.

8.

Esse é o entendimento desta e. Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA DE ARCAR COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL em que o Recorrente CONDOMINIO UPPER PARQUE DAS ÁGUAS busca ver o Recorrido VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA condenado ao pagamento do débito representado na exordial, consistente nas taxas condominiais da unidade autônoma T2-1208.

2. A controvérsia nos autos cinge-se à possibilidade de o Executado, promitente vendedor do imóvel, responder pela execução de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves da unidade imobiliária.

3. Conforme entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça, em recurso julgado na sistemática do 543-C do Código de Processo Civil (REsp 1345331/RS): "a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador."

4. É parte legítima para responder pelo pagamento de verbas condominiais aquele que detém a posse do imóvel, exercitando as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. Assim, a efetiva posse no imóvel, que se dá com a entrega das chaves, determina o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de arcar com o pagamento das despesas condominiais.

5. Considerando que as cotas condominiais objeto de execução são relativas a período anterior à imissão na posse do promitente-comprador na unidade autônoma, não remanescem dúvidas quanto à legitimidade da construtora, ora Recorrida, para arcar com a obrigação do pagamento das referidas obrigações.

6. Nessa perspectiva deverá ser reconhecida a responsabilidade da construtora Recorrida ao pagamento das pendencias condominiais anteriores a efetiva entrega das chaves.

7. É de responsabilidade da Recorrida o pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves ao comprador, isso porque o comprador não usufruía dos serviços condominiais até receber a posse da sua unidade.

8. Sentença reformada

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1037804-04.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022